Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-04.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000534-04.2025.8.05.0198 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação cível em mandado de segurança. Direito à saúde. Tratamento fora do Direito constitucional, administrativo e sanitário. Apelações cíveis em ação civil pública. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento a criança portadora de dermatite atópica grave (CID-10 L20). Dupilumabe 300mg. Fármaco incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 48, de 03.10.2024, para o tratamento de crianças com dermatite atópica grave, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde. Natureza de medicamento incorporado que se preserva mesmo na pendência de atualização do PCDT e de definição do fluxo administrativo operacional. Conceito fixado no item 6 da tese do Tema 1234 do STF. Inaplicabilidade dos Temas 6 do STF e 106 do STJ e da Súmula Vinculante nº 61, destinados a medicamentos não incorporados. Afastada, igualmente, a regra de competência federal do item I da tese do Tema 1234/STF, reservada a fármacos não incorporados com valor anual superior a 210 salários mínimos. Solidariedade entre os entes federativos na prestação sanitária. Tema 793/STF. Legitimidade passiva do Estado da Bahia e do Município de Planalto. Competência da Justiça Estadual preservada. Relatório médico fundamentado da especialista que acompanha o paciente e parecer favorável do NATJUS a confirmar a refratariedade terapêutica, o risco à integridade ocular decorrente da corticoterapia prolongada e a efetividade clínica do imunobiológico prescrito. Hipossuficiência familiar comprovada. Reserva do possível que não se opõe, em sua formulação genérica, à concretização individual de política pública já incorporada pelo próprio gestor federal do sistema. Proteção integral e prioritária à criança (art. 227 da CF/88). Parecer ministerial pelo improvimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Apelações conhecidas e desprovidas.